Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. COMPREENSÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ACRESCIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO E DEFERIMENTO. SUCESSORA. CITAÇÃO PRÉVIA. ULTIMAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DA ARGUIÇÃO. ATO CITATÓRIO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. REPRISAMENTO DA MATÉRIA PERTINENTE À SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. ARGUIÇÃO NÃO FORMULADA NO MOMENTO APROPRIADO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 E §§ 1o E 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Encaminhado o mandado citatório ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de que não integrara o quadro societário da empresa, não detinha poderes para receber citação nem para receber correspondência em seu nome, o ato reputa-se aperfeiçoado sem nenhum vício, consoante orienta a teoria da aparência, à medida em que, não tendo a pessoa que recebera o mandado e firmado o aviso de recebimento oposto manifestação negativa ao recebimento, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da citação e inocular no processo vício insanável sob a premissa da subsistência de erro de fato traduzido na inexistência de citação válida (CPC, art. 248, §§1o e 2o).
3. Aperfeiçoada a citação da pessoa jurídica reputada sucessora da executada de forma válida e eficaz, em tendo permanecido inerte quando instada a se defender sobre a imprecação no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o decisório que, na sequência, reconhece e afirma a sucessão, defronte a inexistência de recurso manejado no momento próprio, resta acobertado pela preclusão, tornando inviável que, refutada a arguição de nulidade do ato citatório, seja reprisada a faculdade que a assistia de debater a questão, pois tornada intangível, e somente em caso de acolhimento da arguição de nulidade é que haveria a repristinação da faculdade processual (CPC, art. 507).
4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias já suscitadas, debatidas e decididas sem qualquer irresignação de sua parte no momento oportuno.
5. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando quando assegurado prazo para manifestação acerca da decisão que acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento da sucessão empresarial irregular, determinando a inserção da sucessora no polo passivo da demanda, culminando no bloqueio e posterior penhora de ativos localizados em conta de sua titularidade, inviável que reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento a impugnação que formulara no tocante à arguição à higidez de seu reconhecimento como sucessora da originalmente executada.
6. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.